Tribunal: TJES
Processo: 0001557-20.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001557-20.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
FURTO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. QUANTUM ADEQUADO.
RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVI
D
O.

1
.
A defesa questiona apenas a dosimetria.
Na
1ª fase, de
análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, o magistrado sentenciante negativou apenas
as consequências do crime,
eis que a vítima precisou consertar sua motocicleta, que teve dano a ignição em razão da conduta do réu. Precedente do Colendo STJ.

2.
A respeito
dos critérios de incremento da pena-base,
consoante firme posicionamento da Corte Superior de Justiça,
não
se trata de
mera operação aritmética,
com pesos
absolutos
e nem há direito da parte à aplicação de determinado
quantum,
devendo ser resguardado o exercício da
discricionariedade
pelo
julgador.
Precedente do
STJ.

3. Sem razão à defesa na pretensão de revisão da dosimetria.

4
.
Recurso conhecido e
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001557-20.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAMON RODRIGUES

VOTO

Trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por
RAMON RODRIGUES
,
irresignado com
a Sentença
de fls.
149/152

proferida pel
o
M.M. Ju
iz
d
e Direito da
2
ª Vara Criminal de
Vila Velha
, que
o condenou pela prática do crime
de furto
simples
(artigo 155, caput, do Código Penal)
, aplicando-
lhe
a pena de
1
(
um
)
ano e 06 (seis) meses
de reclusão
,
em regime inicial
semi
aberto
.

Pretende-se

a fixação da pena-base no mínimo legal,
por ausência de fundamentação
.

A respeito dos fatos, narra a denúncia que, no dia 22 de janeiro de 2020, no bairro Glória, em Vila Velha, o réu, logo após subtrair uma motocicleta, foi flagrado empurrando-a por uma ciclovia, próximo ao local do furto, sendo em seguida, abordado pela Polícia Militar e preso em flagrante.

Considerando a ausência de questionamentos quanto à condenação, passo à
análise das pretensões referentes à dosimetria.

Na 1ª fase, de análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, o magistrado sentenciante negativou apenas as consequências do crime, eis que a vítima precisou consertar sua motocicleta, que teve dano a ignição em razão da conduta do réu.

Respaldando a adequação da fundamentação sentencial, cito precedente recente do Colendo STJ:

(...) I - As consequências do crime se relacionam ao abalo social da conduta delituosa, bem como à extensão e à repercussão de seus efeitos. Muito embora a maioria das condutas delitivas já tragam no bojo do seu preceito primário a consequência da prática da infração (resultado naturalístico do crime), consistente na lesão jurídica causada à vítima ou à coletividade, a circunstância judicial relativa às consequências procura mensurar o alcance de tal repercussão, que se projeta para além do fato delituoso. II - No caso, resta evidente que fora devidamente fundamentada a razão pela qual as
consequências do delito foram consideradas desfavoráveis ao recorrente, visto que o resultado de suas ações teve repercussão financeira relativa aos danos causados no veículo da vítima que extrapolam o prejuízo inerente ao tipo.
(...)
(AgRg no REsp n. 2.065.559/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

A respeito
dos critérios de incremento da pena-base,
consoante firme posicionamento da Corte Superior de Justiça,
não
se trata de
mera operação aritmética,
com pesos
absolutos
e nem há direito da parte à aplicação de determinado
quantum,
devendo ser resguardado o exercício da
discricionariedade
pelo
julgador.

Nesse sentido, cito
precedente
recente do Colendo STJ
:

“
(...) III -
O entendimento desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por este Tribunal Superior,
exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal (precedentes). IV - Ainda, certo é que
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes).(...
)
(AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Observo que a pena-base foi fixada em apenas 6 (seis) meses acima do mínimo, patamar que considero razoável e adequado ao entendimento da jurisprudência pátria.

N
a 2ª fase da dosimetria,
houve a correta compensação entre a atenuante da confissão e a agravante a reincidência.

O
regime inicial
foi fixado no semi
aberto,
tendo em vista a reincidência do apelante.

Portanto, sem razão à defesa na pretensão de revisão da dosimetria.

Ante o exposto,
no mesmo sentido do parecer ministerial,
CONHEÇO do
presente
recurso
de Apelação
e NEGO
-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)